Tribunal: TJDFT
Processo: 0802481-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGENTE POLÍTICO. DECLARAÇÕES OFENSIVAS PROFERIDAS EM CONTEXTO PESSOAL DURANTE ATIVIDADE PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 940 DO STF. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO POR IMPOSSIBILIDADE DE CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, concluindo pela incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento do feito, pois a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil por ato praticado por agente público, o que exigiria o ajuizamento da ação contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público à qual se vincula o agente, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 940 (RE 1027633).
2. Os fatos relevantes. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta: a) a nulidade da sentença, por inobservância do princípio da não-surpresa (art. 10, CPC); b) que a tese de repercussão geral aplicada na sentença (Tema 940) não se adequa à hipótese em análise, pois estaria restrita ao dano causado a particular no exercício da função administrativa e, no caso, deu-se durante atividade tipicamente legislativa; c) que, se fosse o caso, os fatos narrados deveriam se curvar à Tese 950, do STF que, no entanto, ainda não foi objeto de julgamento; d) que as partes litigaram, anteriormente, em ação decorrente de ofensas semelhantes praticadas pelo recorrido, resultando em sua condenação, sem que tenha sido aventada a aplicação do Tema 940. Requer, assim, a anulação da sentença ou, ainda, a reforma para que, afastada a aplicação do Tema 940, seja dado prosseguimento ao feito.
3. Preparo recolhido (ID 70332974 a 70332977). Sem contrarrazões, por se tratar de hipótese de contraditório diferido, uma vez que o recorrido não foi localizado para citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se a controvérsia se insere no âmbito de aplicação do Tema 940 do STF, afastando ou não a legitimidade passiva do requerido; (ii) estabelecer se é competente o Juizado Especial Cível para processar e julgar a demanda; (iii) determinar a viabilidade de citação válida do requerido no microssistema da Lei 9.099/95, diante de sua não localização.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Extrai-se da inicial que as partes são parlamentares eleitos pelo Estado de São Paulo para representá-los na Câmara dos Deputados e, em 30/10/2024, durante sessão do Conselho de Ética daquela Casa Legislativa, no momento em que o requerente prestava depoimento como testemunha, passou a ser inquirido de modo ríspido pela parte requerida, que, teria afirmado que o requerente é nazista, ratificando o que havia dito, em 2023, em redes sociais, circunstância que, na época, deu origem a ação cível em que o requerido foi condenado ao pagamento de indenização ao requerente.
6. A sentença combatida extinguiu o feito, sem resolução do mérito, mediante aplicação do Tema 940, do STF, que assentou a necessidade de que “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado (...) sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
7. No que concerne à aplicação do Tema 940, que trata, expressamente, da ação pertinente aos danos causados por agente público, é necessário reconhecer a distinção das figuras do agente público e do agente político, na medida em que o primeiro exerce a atividade pública, em sentido amplo, inclusive na condição de particular, ao passo que o segundo é investido no cargo mediante eleição, nomeação ou designação, com competências estabelecidas em âmbito constitucional, não se sujeitando ao processo administrativo disciplinar. Portanto, tendo em vista o caráter político do cargo exercido pelo requerido, deve ser afastada a aplicação do Tema 940, do STF ao caso concreto e reconhecida a sua legitimidade passiva.
8. Ademais, embora as partes estivessem presentes em uma reunião da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, verifica-se que a afirmação do requerido foi de cunho eminentemente pessoal, não guardando pertinência com o exercício do mandato de Deputado Federal, relembrando fatos que teriam ocorrido em 2023, durante a participação do requerente em um podcast, de modo que deve ser reconhecida sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização por danos morais, ainda que se considere insuficiente a distinção entre as condições de agente público e agente político, pois a aplicação da regra do § 6o do art. 37 da Constituição Federal, assim como do Tema 940, exige que o ato causador do dano tenha sido praticado pelo agente público no exercício de suas funções e em decorrência delas, no contexto da prestação de um serviço público. Vale dizer, não é qualquer ato do agente público que justifica a aplicação da chamada "dupla garantia", mas apenas aqueles que têm uma relação direta com as funções do cargo público e o serviço prestado pelos entes públicos.
9. A responsabilização do Estado por declarações que, em tese, estejam protegidas pela imunidade parlamentar é, de fato, objeto do Tema 950, do STF, no Recurso Extraordinário no 632.115, com julgamento iniciado em 07/05/2025 e suspenso na mesma data. Não havendo definição sobre o tema, remanesce a competência da Justiça Comum Estadual, cumprindo anotar que o eventual impacto da imunidade parlamentar sobre os fatos narrados pela parte autora, neste feito, dizem respeito à análise de mérito, devendo, portanto, ser apreciada oportunamente.
10. Reconhecida a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processo e julgamento do feito, nos termos acima, resta prejudicada a alegação de que houve violação ao princípio da não surpresa com a prolação da sentença.
11. Lado outro, verifica-se que não foi possível realizar a citação do requerido, que não foi encontrado nas diversas diligências realizadas, tendo sido indeferido pelo Juízo de origem a citação ficta, por total desacordo com os preceitos do microssistema dos Juizados Especiais, ao qual o requerente aderiu por liberalidade (ID 70332606). Nem mesmo após a referida decisão, já com Audiência de Conciliação designada, o requerido foi localizado para citação (ID 70332969).
12. Diante desse quadro, e tendo em vista a impossibilidade da citação editalícia no âmbito dos Juizados Especiais (art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95), a extinção do processo é medida que se impõe, uma vez que o prosseguimento do feito se revela incompatível com o rito da citação ficta. Nesse sentido: TJDFT, Acórdãos 1409921 e 1929207.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido para reconhecer a competência dos Juizados Especiais Cíveis, mas com extinção do processo, sem resolução do mérito, considerando o disposto nos artigos art. 18, § 2o e 51, inc. II, da Lei 9.099/95.
14. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, arts. 18, § 2o e 51, inc. II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema, 940, RE 1027633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14/08/2019; TJDFT, Acórdão 1409921, 0734410-91.2021.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 21/03/2022; Acórdão 1929207, 0735529-19.2023.8.07.0016, Rel. Margareth Cristina Becker, 3a Turma Recursal, j. 30/09/2024.